Tribunal: TJMT
Processo: 0006200-67.2019.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006200-67.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA MATOS - CPF: 077.892.143-30 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONTRAPONHAM A PERÍCIA REALIZADA PELA VIA ADMINISTRATIVA – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO
– DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por ausência de laudo que possa contrapor a perícia realizada pela via administrativa caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito de acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA MATOS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, tendo em vista o não atendimento à determinação judicial para emendar a inicial, informando o ponto que entendia equivocado na perícia realizada pela via administrativa ou se houve enquadramento indevido da lesão, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que como discordou, pela via administrativa, do valor recebido a título de cobertura do seguro obrigatório DPVAT, logo, restou garantido o seu direito de acesso ao judiciário para requerer a devida complementação.

Afirma que a invalidez, bem como sua graduação poderão ser comprovadas mediante realização de perícia médica judicial, o que entende ser indispensável para o caso em questão.

Narra que existem nos autos elementos que comprovem a existência de nexo de causalidade entre a invalidez permanente apresentada e o acidente noticiado.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 94690987/fls. 23 – 26.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos Autos se extrai que, em 26/10/2018, o requerente Francisco Iranildo de Sousa Matos se envolveu em acidente automobilístico, sofrendo fratura do maléolo medial do tornozelo direito, que supostamente resultou em invalidez parcial e permanente.

Diante disso, ajuizou a presente ação, com o fito de receber a diferença da cobertura do seguro obrigatório em valor proporcional à lesão sofrida, eis que já havia percebido o
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pela via administrativa.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que o requerente não trouxe provas da incompatibilidade existente entre o valor pago pela via administrativa (R$ 1.687,50) e o grau da lesão existente, bem como se houve erro no enquadramento da lesão.

Assim sendo, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, trouxesse aos autos informações acerca do ponto que entendia equivocado na perícia realizada administrativamente, ou se houve enquadramento indevido da lesão conforme a tabela da SUSEP (id. n. 94690986/fls. 9 - 11).

Devidamente intimado o autor se limitou a ratificar as alegações apresentadas na inicial, principalmente acerca da necessidade da realização de perícia médica judicial para que pudesse atestar o grau de invalidez existente (id n. 94690986/fls. 13 - 15), o que culminou com a prolação da sentença, ora impugnada, que, com fundamento no 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito (id. n. 94690986/fls. 16 - 19).

Na ocasião o Sr. Francisco Iranildo de Sousa Matos, busca a nulidade da sentença.

Pois bem, em que pese o apelante não ter cumprido com a decisão tal como determinada, isso, por si só, não deve ser determinante para a extinção da ação.

Isso porque, conforme reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, desnecessária a apresentação de laudo médico que demonstre irregularidades no resultado da perícia, bem como no pagamento da indenização na seara administrativa, pois, tais questões poderão ser elucidadas mediante realização de perícia médica judicial, durante a fase probatória, que poderá apontar a existência de invalidez e sua respectiva extensão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - PRESCINDIBILIDADE - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO E PARECER DE PERÍCIA JUDICIAL - DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE - CONFIGURAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pelo segurado pode ser comprovado com prontuário de atendimento médico e parecer de perícia judicial técnica, sendo prescindível a apresentação de laudo elaborado pelo IML.
(Ap 155366/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Desse modo, resta patente que a extinção da ação por falta de laudo médico que demonstre pontos controvertidos na perícia realizada pela via administrativa representa excesso de formalismo que deve ser combatido veementemente, de modo a não inibir o cidadão em seu direito de acesso à justiça.

Somente para constar:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - EXCESSO DE FORMALISMO QUE OBSTA O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - PROVA DO ACIDENTE E DANO DECORRENTE COMPROVADOS - LAUDO MÉDICO QUE SERÁ REALIZADO NA FASE DE INSTRUÇÃO - DESNECESSÁRIO NO ATO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 282 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO."
A extinção do processo por ausência de laudo médico ofende o direito de acesso à justiça. Quando presentes outros documentos hábeis à demonstração da ocorrência do acidente e existência de sequelas é desnecessária a juntada de laudo para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, pois a constatação da invalidez pode ser averiguada através de perícia judicial na fase probatória.
" (TJ-RO - APL: 00131068320138220002 RO 0013106-83.2013.822.00021ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 13/06/2014.)."É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo" (TRF-1 APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011)."A concepção moderna do processo, como instrumento destinado à boa realização da justiça, repudia o excesso de rigor formal. A mantença de decisão extintiva do processo, por inobservância ao decêndio previsto no art. 284 do CPC, visando a emenda da petição inicial, implicaria praticar exacerbado formalismo em atrito com os seus fins instrumentais". (TJ-SP - APL: 40230824820138260224 SP 4023082-48.2013.8.26.0224, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 13/05/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2015). (Ap 140280/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021